Tribunal: TJDFT
Processo: 0739317-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. METÁSTASE ÓSSEA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PLANO DE SAÚDE. BRADESCO SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. AVASTIN. BEVACIZUMABE. LONSURF. “OFF LABEL”. ÓBITO DA PACIENTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INTEGRAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, de custear o fornecimento do medicamento “Bevacizumabe (Avastin)” nos termos da expressa indicação do profissional médico que acompanhava a paciente; b) a configuração dos danos morais experimentados; e c) o parâmetro de cálculo referente ao montante dos honorários de advogado.
2. É importante destacar a respeito da sucessão processual que o Enunciado n° 642 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. 2.1. Por essa razão está evidenciado o interesse de agir do espólio da falecida em virtude da legítima pretensão, exercida pelos substitutos processuais, de recebimento do valor correspondente aos danos extrapatrimoniais experimentados pela genitora da recorrente.
3. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3.1. Nesse sentido, o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. De acordo com o aludido relatório elaborado pelo profissional médico, o atraso na liberação do tratamento poderia acarretar a piora das condições de saúde da paciente, o que evidencia a imprescindibilidade do tratamento pleiteado. 4.1. Convém atentar ainda à peculiaridade de que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos a serem utilizados, o que garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da enfermidade. 4.2. Afigura-se evidente que não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito. Isso, principalmente, nos casos de afirmação feita pelo profissional médico no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso já não era mais eficaz.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 5.1. Verifica-se, portanto, que a negativa de custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos pacientes, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 5.2. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
6. A respeito do valor da compensação extrapatrimonial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve ocasionar a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo ser observada a extensão do dano ou a intensidade da vulneração da incolumidade da esfera jurídica da parte, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. 6.2. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6.3. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da demandada ao pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados.
7. Além disso, a sentença recorrida tem natureza preponderantemente condenatória, teno acolhido as pretensões exercidas pela demandante, consubstanciadas no fornecimento do fármaco, na fixação da multa cominatória e na compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados. 7.1. Por essas razões os conteúdos patrimoniais aludidos devem integrar a base de cálculo dos honorários aludidos.
8. Recurso interposto pela autora conhecido e provido. Apelação manejada pela ré conhecida e desprovida.